Tribunal: STF
Processo: HC 69110
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
I. Competência: prerrogativa de função: se o  fato  imputado
(Sums. 394 e 451) ocorreu durante o exercício funcional, tempo em que
também ocorreu, na espécie, a instauração do processo, não a  afeta a
subsequente aposentadoria do dignitario.
         II. STF: competência originaria excepcional (CF,  art.  102,
I, n): para a sua determinação, a suspeição da  maioria  do  Tribunal
ordinariamente  competente  se  equipara  ao  impedimento  (AOr   31,
20.4.90, M. Alves); a suspeição, no entanto, há  de  ser  arguida  no
Tribunal de origem (AgRg Pet 442, 4.4.91, C. Mello), ainda que o  seu
julgamento, quando recusada pelos exceptos, incumba ao  Supremo  (AOr
58, 5.12.90, Pertence; AgRg AOr 146, 1. T., 25.2.92, Pertence).
         III. Crime de imprensa: retratação; título e  texto  da  sua
publicação  (L.  Impr.,  art.  26,  paragrafo   1.):  inaceitavel   a
publicação feita pelo paciente e também a ditada pelo Tribunal a quo,
nas circunstancias do  caso,  defere-se,  em  parte,  a  ordem,  para
determinar que se remeta a publicação, as  expensas  do  paciente,  a
qual não podera frustrar-se o jornal, o próprio  texto  do  termo  de
retratação, a ser divulgado "no mesmo local, com os mesmos caracteres
e sob a mesma epigrafe" da matéria incriminada.